Tribunal: TJDFT
Processo: 0715756-03.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PERANTE A AUTARQUIA DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Por força do princípio da asserção, a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda deve ser verificada com base nos argumentos fáticos e jurídicos vertidos na inicial da demanda, a fim de averiguar se os réus podem, em tese, responder pelos efeitos da sentença.
2. Os pedidos formulados decorrem unicamente da relação jurídica havida entre as partes - compra e venda de veículo - sendo certo que a autora deseja que o réu sofra as consequências de seu ato omisso. Tendo em vista que constitui obrigação do adquirente proceder à transferência do veículo, percebe-se que o ente federativo e o órgão de trânsito não detêm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
3. Uma vez que o comprador se manteve inerte quanto à sua obrigação legal, deve responder pelas consequências de sua desídia, dentre elas, o dever de quitar os débitos ocasionados após a venda do veículo.
4. Preliminar acolhida. Sentença anulada.